Tribunal: TJBA
Processo: 0004293-58.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004293-58.2012.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ANTONIO MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Monitória ajuizada em face de ANTÔNIO MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa, diante da ausência de manifestação do autor após intimação realizada via sistema PJe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de requerimento da parte ré impede a extinção do processo por abandono, à luz da Súmula 240 do STJ; e (ii) examinar se houve regular intimação pessoal do autor, na forma exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de requerimento da parte ré para a extinção do processo por abandono somente se aplica quando houver contestação nos autos, conforme interpretação sistemática do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ. Ausente contestação, afasta-se a necessidade de provocação da parte ré. A intimação pessoal do autor, realizada por meio eletrônico, nos moldes do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, é válida e eficaz para todos os efeitos legais. A ciência inequívoca da intimação eletrônica e a subsequente inércia do autor configuram abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem julgamento do mérito. A jurisprudência consolidada admite a extinção do processo por abandono quando verificada a intimação pessoal válida e a ausência de manifestação, ainda que a parte ré não tenha apresentado contestação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de contestação pelo réu afasta a necessidade de requerimento para extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é considerada pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. Verificada a inércia da parte autora após intimação pessoal válida, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, § 1º e § 6º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0003282-37.2010.8.05.0113, Rel. Des.ª Rosita Falcão; TJ-DF, Apelação Cível nº 0020661-69.2016.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; STJ, AgInt no AREsp 2203302/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJ-CE, Apelação Cível nº 0313115-73.2000.8.06.0001, Rel. Des.ª Maria de Fátima de Melo Loureiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004293-58.2012.8.05.0137, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ANTONIO MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.